Tribunal: TJDFT
Processo: 0729705-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0729705-32.2020.8.07.0001 APELANTE: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA APELADO: GAP COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EIRELI - EPP D E S P A C H O Consoante determinação do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento da apelação interposta (id 26466284), em razão de suposta intempestividade, nos termos do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me conclusos para análise do recurso. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator